Tribunal: TJBA
Processo: 0509036-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509036-06.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

ESPÓLIO: SALADINO CAL GOMEZ e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS ADAN CORDEIRO

Advogado(s)
:
ANDREA LUANA NASCIMENTO ANDRADE LIMA, ALEXANDRE DORIA PASSOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA APÓS CONTESTAÇÃO. FALECIMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO RÉU E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. O espólio apelante insurge-se contra a sentença que homologou pedido de desistência da ação proposta pelo autor falecido, Carlos Adan Cordeiro, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

2. O art. 485, § 4º, do CPC, impede a homologação da desistência da ação após a apresentação de contestação sem o consentimento do réu, por se tratar de norma cogente destinada à proteção da parte contraditante e da estabilização da relação processual.

3. Constatou-se nos autos a existência de contestação regularmente apresentada pelo Espólio apelante, contrariando o fundamento da sentença, que considerou inexistente a defesa.

4. A ausência de consentimento do réu para a desistência, nesse contexto, torna nula a sentença por ofensa ao disposto no art. 485, § 4º, do CPC.

5. O falecimento do autor da ação, comunicado nos autos, impunha a suspensão do processo com fundamento no art. 313, I, do CPC, até a regular habilitação dos herdeiros ou sucessores, o que não foi observado pelo juízo de origem.

6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a morte da parte enseja a suspensão do processo e inviabiliza o julgamento de mérito ou extinção antes da regularização da sucessão processual.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0509036-06.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante
Espólio de Saladino Cal Gomez
e Apelado
C
arlos Adan Cordeiro.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.